Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPITAL. PROCEDIMENTO DE LAPARATOMIA. COMPLICAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DEMONSTRADO. DANO MORAL REFLEXO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. No caso, presente a falha na prestação de serviço do hospital, sobretudo porque o médico deixou de adotar em tempo hábil os meios necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, após a cirurgia, que veio a óbito.
2. O dano ora discutido se afigura como indireto, reflexo ou em ricochete, pois resultante da repercussão na esfera íntima da parte autora em razão da morte de seu genitor.
3. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque pequeno o valor arbitrado na origem.
4. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior à pretendida na inicial não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do STJ.
5. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação adesiva conhecida e provida em parte.